Tribunal: TJDFT
Processo: 0020972-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DESBORDA DOS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAR E CRITICAR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. DIREITO DE RESPOSTA. RECONHECIMENTO.
I. Se a matéria jornalística desborda dos limites do direito de informação consagrado nos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, não há como recusar a responsabilidade civil dos órgãos de comunicação em que foi veiculada.
II. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
III. O direito de resposta, proporcional ao agravo, constitui direito subjetivo da pessoa que sofre lesão moral devido ao ataque a algum dos predicados de sua personalidade jurídica, nos termos do artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal.
IV. Recursos dos Réus desprovidos. Recurso adesivo do Autor provido em parte.